Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-56.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alegação de fraude em equipamento medidor de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 456/2000 da ANEEL. Equipamento retirado do local e descartado, o que inviabilizou a realização da perícia. Fraude não comprovada. Débito inexigível. Impossibilidade de corte

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alegação de fraude em equipamento medidor de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente. Inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 456/2000 da ANEEL. Equipamento retirado do local e descartado, o que inviabilizou a realização da perícia. Fraude não comprovada. Débito inexigível. Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de suposto consumo pretérito. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Reconhecimento do dano moral indenizável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica. Recurso não provido.